Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0742382-89.2023.8.07.0001 APELANTE: A. ANGELONI &amp; CIA. LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Apelante informa o cumprimento da obrigação e o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual requer a retirada do seu nome da dívida ativa – Id. 67790872. Intimem-se os Apelados para se manifestarem e para adotarem as providências que entenderem cabíveis. Prazo: 5 dias. Brasília, 17 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora